Tribunal: TJDFT
Processo: 0007308-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE USUÁRIO DE DROGAS NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO MANTIDA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso.
4. Conquanto condenações anteriores sem trânsito em julgado e atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a benesse estampada no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Entretanto, atento ao fato de que a mencionada minorante foi aplicada e não houve recurso da acusação, sua aplicação deve ser mantida com a respectiva fração utilizada, sob pena de ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus.
5. Apelação conhecida e desprovida.